Tribunal: TJDFT
Processo: 0736576-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736576-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LISOMAR PEREIRA NUNES RECORRIDOS: RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARCERIA. ADVOGADOS. ALTERAÇÃO DA BASE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS MANTIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. TEMA 1.076 DO STJ. 1. O pedido recursal atinente à limitação de honorários até a data de revogação dos mandatos ao causídico réu pelos clientes não foi formulado na origem e muito menos enfrentado na r. sentença. Cuida-se, portanto, de inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico. 2. Nos termos do art. 370, parágrafo único, e art. 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade das diligências requeridas com esse fim. É impertinente e protelatória a prova que tem por objeto matéria sem relevância para a resolução da lide. 3. As parcerias profissionais consistem em união de expertises para agregar maior valor aos produtos ou serviços oferecidos. A contribuição de cada parceiro profissional pode se dar através das mais variadas formas e para diversas finalidades, como a notoriedade do nome para angariar clientes ou mesmo cessão de espaço e administração para a prática do serviço. Diante dessa característica, é possível se concluir que a quantidade do serviço prestado não é o único critério para se determinar o percentual de retribuição devida ao parceiro. 4. A simples ciência de uma avença não significa concordância em participar dela, sobretudo quando implica dividir valores a receber. 5. Não é possível se fixar honorários de sucumbência por equidade, sob fundamento de valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda elevados. 6. Recurso de apelação dos autores não provido e recurso dos réus provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que o valor da condenação em honorários advocatícios foi fixado abaixo do mínimo legal de 10% (dez por cent) do proveito econômico da ação principal e 10% (dez por cento) do proveito econômico da reconvenção. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015